Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716917-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FIDELCINO VICENTE PINTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por Fidelcino Vicente Pinto (IDs 119831894 e 123314369 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a Fazenda Pública que o cumprimento de sentença em questão decorre da sentença proferida em ação coletiva (processo no 39.376/94), ajuizada pelo SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal –, que condenou o Distrito Federal à reposição das perdas salariais sofridas pelos filiados, oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, no período de 1o/04/90 até 23/07/90, em conformidade com a Lei Distrital no 38/89. Argumenta que o título executivo reconheceu, de forma inequívoca, ser devido o reajuste somente aos servidores estatutários que, em março de 1990, eram regidos pela Lei Distrital 38/89, de sorte que empregados públicos do Distrito Federal, que detinham vínculo celetista, regidos à época pela legislação federal, não estão contemplados pelos efeitos da coisa julgada. Aduz que o exequente, ora agravado, não juntou documentação comprobatória de que faz jus ao índice deferido àqueles que constaram na lista anexa aos autos do processo 39376/94. Destaca o perigo da demora, tendo em vista a expedição de RPV. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a ilegitimidade ativa do exequente, com a consequente condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Após análise dos autos originários, especialmente da declaração do IPREV-DF (ID 111793569), observa-se que o exequente/agravado, Técnico de Gestão Fazendária, “foi admitido em 01/04/1981, aposentou-se em 21/07/2011, de acordo com a Lei no 51, de 13/11/1989, passou a ser regido pelo regime ESTATUTÁRIO em 01/01/1990”. Com efeito, o exequente/agravante somente passou a ser regido pelo regime estatutário em 01/01/90, após a edição da Lei 38/89, discutida na ação coletiva em debate, a qual regulamentou a política salarial dos então servidores civis distritais e previu os reajustes e respectivos índices. Ora, à época da edição da mencionada lei (08/09/1989), o exequente/agravado era regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, sujeito, portanto, às normas federais e não à Lei 38/89, posteriormente revogada pela Lei 117/90. Aliás, é entendimento consolidado desta egrégia Corte de Justiça que o servidor celetista não faz jus ao reajuste do IPC previsto na Lei 38/89, posto que o artigo 1o da referida norma taxativamente garantiu a reposição do IPC apenas aos servidores estatutários, não abrangendo os celetistas. Nesse sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES DA FEDF. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE 84,32%. DECISÃO CONTRÁRIA À EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (ART. 485, V, DO CPC). 1. Os servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal eram regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho até 16/8/1990 quando foram transpostos para o regime estatutário devido à entrada em vigor da Lei Distrital n. 119/90. Naquela data, entretanto, a Lei n. 38/89 já não estava vigendo, porquanto revogada pela Lei Distrital n. 117, de 23/7/1990. Por tal motivo, apenas os servidores já submetidos ao regime estatutário à época da vigência da Lei n. 38/89, que previu o reajuste trimestral com base na variação do IPC, adquiriram o direito de incorporar o percentual de 84,32% aos seus vencimentos. 2. Antes da transposição para o regime estatutário, os trabalhadores da extinta Fundação Educacional estavam sujeitos às regras da Medida Provisória n. 154, de 15 de março de 1990 (convertida na Lei Federal n. 8.030, de 12 de abril de 1990), que revogou a Lei Federal n. 7.830/90, a qual previa os reajustes vindicados. Desse modo, os servidores celetistas transpostos para o regime estatutário em 16/8/1990 não fazem jus ao reajuste de 84,32%, no período de 16/8/1990 a 31/12/1990, pois a eles não se aplicava a Lei n. 38/89. 3. Ação rescisória admitida e julgada procedente para desconstituir o v. aresto e, reapreciando o recurso de apelação, negar-lhe provimento, a fim de manter incólume a r. sentença de 1a Instância que julgou improcedente o pleito deduzido na Ação de Conhecimento n. 2000.01.5.003103-7. (TJDFT, Acórdão 695876, 20120020074349ARC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/7/2013, publicado no DJE: 24/7/2013. Pág.: 56; grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - DIFERENÇAS SALARIAIS - PLANO COLLOR - PRESCRIÇÃO - PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULAS 443 DO STF E 85 DO STJ - LEI DISTRITAL No 38/89 - REVOGAÇÃO PELA LEI DISTRITAL No 117/90 - DIREITO ADQUIRIDO - TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - DIREITO RECONHECIDO - ADMISSÃO NOS QUADROS DO DISTRITO FEDERAL AO TEMPO DA LEI No 38/89. 01. "A Justiça Comum é competente para apreciar o feito apenas quanto aos reflexos incidentes sobre a remuneração dos autores a partir de 16/8/1990, data em que ocorreu a transposição do regime destes de celetista para estatutário" (Lei Distrital no 119/90). 02. "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." (STF/ Súmula 443 e Súmula 85 do STJ). 3. Os servidores do Distrito Federal fazem jus à incorporação a seus vencimentos dos percentuais referentes ao IPC, nos termos da Lei n.o 38/89, cuja vigência perdurou até a edição da Lei n.o 117/90, inaplicável, in casu, a Lei n.o 8.030/90 - "Plano Collor". 4. A Lei distrital no 38/89, que disciplinou o reajuste trimestral, com fulcro na variação do IPC, a todos os servidores públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Distrito Federal, foi revogada pela Lei distrital no 117/90. 5. Embora não haja limitação temporal para o recebimento dos reajustes devidos, conforme assentado na jurisprudência pátria, a obrigação só é devida àqueles que, à época, ocupavam os quadros da Administração Pública nos termos em que delineados pela lei, vez que os valores foram incorporados ao patrimônio jurídico desses agentes públicos. 6. Os reajustes concedidos por meio da Lei Distrital no 38/89 constituem direito adquirido, tão-somente, dos indivíduos que, à época, eram servidores da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Distrito Federal. 7. Recurso parcialmente provido. Unânime. (TJDFT, Acórdão 487248, 20080110081582APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2011, publicado no DJE: 15/3/2011. Pág.: 147; grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTE. LEI DISTRITAL No 38/1989. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA À ÉPOCA DA EDIÇÃO DA LEI. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Na presente hipótese o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento individual de sentença que assegurou a reposição das perdas oriundas do plano "Collor" no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) relativa ao IPC de março de 1990, nos termos da Lei local no 38/1989. 2. O reajuste assegurado pela Lei local no 38/1989 abrange apenas os servidores do Distrito Federal que mantinham vínculo estatutário à época da vigência do aludido diploma normativo. 3. No caso, observa-se que a pretensa credora mantinha vínculo laboral celetista com a Administração Pública até o momento da sua aposentadoria e que a carreira exercida somente passou a se submeter a vínculo estatutário após a edição da aludida lei, o que demonstra não ter sido a requerente abrangida pelo reajuste concedido nos autos do processo no 39376/1994. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1272336, 07068116520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.o 38/1989. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 84,32%. SERVIDORA CELETISTA DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DESSE DIPLOMA LEGAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Comprovado pelo Distrito Federal que a autora do pedido de cumprimento de sentença era empregada celetista, durante o período de vigência da Lei Distrital n.o 38/1989, e que foi transposta para o regime estatutário somente após a revogação desse diploma legal, é patente a sua ilegitimidade ativa para postular o cumprimento da sentença, pois o título judicial exequendo só beneficia os servidores que eram estatutários, não compreendendo os celetistas. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1249381, 07187740720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Desta forma, o exequente/agravado não se encontra abrangido pelos limites da decisão cujo cumprimento ora se pleiteia, já que ela tratou apenas dos servidores que, na égide da Lei 38/89, eram regidos pelo regime estatutário. A propósito, forçoso rememorar que os sindicatos detêm legitimidade para demandarem judicialmente, no polo ativo de ações coletivas, na defesa dos interesses de toda a categoria, sem que seja exigida a filiação e relação nominal dos beneficiários na fase de conhecimento, pois tais exigências estariam ferindo a previsão constitucional contida nos artigos 5o, LXX e 8o, III, da Carta Magna. Assim, o êxito na ação coletiva ajuizada por substituto processual, que defende direito alheio em nome próprio, possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado. Contudo, tal fato não significa, necessariamente, que estará abarcado pelos limites subjetivos expostos na decisão exequenda, uma vez que a legitimidade deverá ser demonstrada no momento de seu cumprimento. Destarte, constatada a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a ilegitimidade do exequente, ora agravado, para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença, bem como a possibilidade de dano grave de difícil reparação, porquanto ordenada a expedição de precatório e RPV (ID 123980791 dos autos de origem), impõe-se o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora